Tribunal: STF
Processo: RE 1498803
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. Pretensão ao recálculo da sexta-parte e do adicional por tempo de serviço sobre verbas que foram incorporadas aos seus vencimentos (gratificação pelo exercício de cargo de provimento em comissão art. 52, LCM nº 56/92; vantagem pessoal - Lei 5620/00); e HTC - Horas de Trabalho Coletivo. Impossibilidade. Aplicação dos artigos 57 e 66 da Lei Complementar Municipal nº 56/92. Incidência apenas sobre o vencimento padrão do cargo. Legislação pertinente às verbas indicadas que conquanto permitam a incorporação à remuneração do servidor, não determinam a inclusão ao vencimento padrão. Autonomia dos Municípios. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso da autora não provido. Remessa necessária e apelação providas”. (eDOC 152 – ID: 0f8bd299)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, do texto constitucional. (eDOC 165 – ID: a537468a)



    Sustenta-se, em síntese, que “a base de cálculo dos adicionais temporais foi modificada pelo Município após 14 (quatorze) anos, ocasionando a redução dos vencimentos e, posterior, provimentos da Autora”, o que entende violar os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. (eDOC 165 – ID: a537468a, p. 4)



    Afirma-se que “a incorporação da gratificação de chefia ao padrão vencimental e o nascimento dos seus efeitos consolidou-se sob o manto da legislação vigente à época, assim, caracteriza um ato jurídico perfeito e um direito adquirido pela Recorrente”. (eDOC 165 – ID: a537468a, p. 9)



    Os autos foram encaminhados a esta Corte e a Presidência determinou a restituição à origem com relação aos temas 41 e 702 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 217 – ID: fd524cc8)



    A 10ª Câmara de Direito Público do TJSP afastou a aplicação do tema 41 da repercussão geral ao considerar precedente firmado em sede de IRDR, mais específico, mantendo o acórdão recorrido. Nesses termos, colho a ementa proferida:  



    “Juízo de conformidade. Servidora pública municipal inativa. Município de São José dos Campos. Artigo 1.040, inciso II, do CPC. Devolução dos autos pela Presidência da Seção de Direito Público para aplicação do Tema 41, do Supremo Tribunal Federal. Necessidade de adequação do aresto anterior não configurada. Aplicação da orientação firmada no julgamento do IRDR 2240958-15.2020.8.26.0000 (Tema 39), que versa de forma específica a controvérsia ora reexaminada, e fixou a seguinte tese: “O adicional por tempo de serviço e a sexta-parte, conforme disposto nos artigos 57 e 66 da LCM 56/1992, de São José dos Campos, devem ser calculados sobre o vencimento do servidor, de que trata o art. 39 da mesma Lei, portanto, sobre o salário-base, excluídas todas as vantagens pessoais na base de cálculo”. Entendimento que se coaduna com o adotado pelo acórdão reexaminado. Precedentes deste Tribunal. 



    Acórdão mantido”. (eDOC 229 – ID: e9de525f)  



    Após o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados para esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, ressalto que no julgamento do RE 563.965/RN, Tema 41 da repercussão geral, esta Corte reafirmou seu entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, confira-se a tese elaborada em tal precedente:  



    “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; 



    II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”  



    No caso em análise, o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo fático-probatório constante dos autos, partindo da premissa estabelecida por esta Corte no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, assinalou a autonomia municipal para, através de lei, determinar que gratificação incorporada aos proventos não servirão de base de cálculo para sexta-parte do adicional por tempo de serviço. Colho do acórdão recorrido:  



    “Verifica-se que a pretensão da demandante é para que incida no cálculo da sexta-parte e do adicional por tempo de serviço verbas que foram incorporadas aos seus vencimentos, denominadas i) “Gratificação Magistério (Lei 56/92, artigo 52, caput)” gratificação pelo exercício de cargo de provimento em comissão; ii) “Vantagem Pessoal (Lei 5620/2000)”; e iii) “HTC” (Horas de Trabalho Coletivo).



    (...)



    Do exposto, verifica-se que a legislação municipal estatutária dispôs expressamente que os benefícios da sexta-parte e do adicional por tempo de serviço incidirão sobre o vencimento, ou seja, sobre o padrão de vencimento do cargo público, não havendo que se cogitar de incidência sobre os vencimentos integrais, como pretende a autora, porquanto se fosse o desejo do legislador, haveria ressalva expressa nesse sentido.



    Ademais, dispôs o Estatuto em seu artigo 47 que: 



    “Art. 47 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 



    I - diária; 



    II - gratificações; 



    III - adicionais. 



    § 1º As diárias não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. 



    § 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei. (g.n.).



    Como se vê, de rigor observar-se o que disciplina os comandos legais pertinentes as verbas indicadas na inicial.



    De acordo com o artigo 52, §§ 1º e 2º, da LCM nº 56/92:



    “Art. 52 - Ao servidor com pelo menos 3 anos de exercício, investido em cargo de provimento em comissão, é assegurada a percepção, como gratificação, que será paga automaticamente e independente de requerimento, da diferença entre o vencimento do seu cargo ou função e o do cargo para o qual tenha sido designado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 459/2011) 



    § 1º - A gratificação prevista neste artigo incorporar-se-á à remuneração do servidor e integra o provento da aposentadoria à razão de 1/5 (um quinto) ao ano, até o máximo de 5 (cinco) quintos. 



    § 2º A incorporação que trata o parágrafo primeiro é extensiva ao servidor que exerça ou tenha exercido há mais de 5 (cinco) anos um cargo de provimento em comissão, diferente do seu padrão ou função, ficando este padrão igualitariamente ao padrão deste cargo comissionado, mesmo que este seja modificado ou reclassificado.



    É certo que referidos parágrafos foram revogados com a edição da LCM nº 453/11, porém, à época, a autora já havia incorporado tal gratificação. 



    Todavia, nem por isso lhe assiste razão quanto a pretensão aqui posta, tendo em vista que a previsão de incorporação ali prevista dá-se na remuneração do servidor, não no vencimento. 



    O próprio Estatuto dos Servidores de São José dos Campos define remuneração e vencimento:



    Art. 39 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. 



    Art. 40 - Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.



    Além disso, o parágrafo 1º do mencionado artigo 40 estabelece que “§ 1º A remuneração do servidor investido em cargo em comissão será acrescida da gratificação, quando for o caso, correspondente entre a diferença de um cargo ou função e o para o qual foi designado, enquanto nele permanecer.”, ou seja, a gratificação pelo exercício de cargo de provimento em comissão, embora deva compor a remuneração (vencimentos) do servidor, não passa a compor seu vencimento (singular), via de consequência, não pode ser considerado no cálculo dos adicionais temporais como pretende a autora. 



    E no que toca a Vantagem Pessoal percebida pela autora, a Lei Municipal nº 5620/00, que dispõe sobre concessão de reajuste dos vencimentos e salários dos servidores públicos do Poder Executivo de São José dos Campos, assim estabelece:



    Art. 2º - Fica concedido aos servidores públicos do Poder Executivo, a título de vantagem pessoal um abono correspondente à diferença entre o valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e o valor acrescido à sua remuneração resultante do aumento concedido pelo artigo 1º. 



    § 1º O valor do abono concedido pelo "caput" deste artigo é extensivo aos servidores públicos municipais inativos. 



    § 2º O valor do abono fica incorporado à remuneração dos servidores, inclusive para fins previdenciários, férias e 13º salário, não podendo ser computado como base cálculo para nenhuma outra vantagem pecuniária, inclusive pela prestação de serviços extraordinários.



    Não se olvida que referido abono acabou por receber reajustes de acordo com o percentual aplicados aos valores das Tabelas de vencimento e salários dos servidores públicos do Poder Executivo, promovidos em textos legais posteriormente editados (Leis nºs 7934/09, 8555/11 e 9270/15). Entretanto, tal fato, não lhe confere a natureza de vencimento (singular), já que expressamente prevista a sua incorporação à remuneração.



    Mesmo raciocínio já exposto deve ser aplicado quanto à verba denominada Hora de Trabalho Coletivo HTC. 



    A Lei Municipal nº 4488/93 fixou novas jornadas de trabalho do pessoal do quadro do magistério e dos instrutores do ensino profissionalizante e em seu artigo 3º prevê que “a jornada semanal de trabalho do pessoal docente e constituída de: [...] II - Se integral: horasaula, horas-atividade e horas de trabalho coletivo (HTC);”. 



    Inclusive, em seu parágrafo 6º definiu que “hora de trabalho coletivo é um tempo remunerado a ser cumprido pelo docente na unidade escolar ou em outro local indicado pela administração, em período diferente ao de trabalho docente, na forma a ser regulamentada, desde que desempenhe trabalho inerente a função de docente.” (g.n.).



    Ademais, a Lei Complementar Municipal nº 454/11, que tratou sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento do Magistério Público Municipal PCCVM, a respeito da verba HTC disciplina que:



    (...)



    Observa-se do dispositivo supratranscrito que dali constou, expressamente, sobre quais verbas deveriam, ou não, incidir os valores recebidos a título de HTC. E além de não ter sido ali mencionado que o cômputo dos adicionais temporais a levaria em consideração, resta claro no inciso VIII que a HTC não servirá como base para cálculo de outras rubricas de pagamento que não sejam aquelas elencadas nos incisos IV a VII. 



    E nem se diga que poderia ser enquadrada no quanto disposto em seu inciso IV (“integrará a base de cálculo para a concessão de quaisquer benefícios, à exceção do Vale-Transporte”). Isso porque, evidentemente, a sexta-parte e o adicional por tempo de serviço disciplinados, respectivamente, pelos artigos 66 e 57 da LCM nº 56/92, não se tratam de “benefícios” (como o é, por exemplo, o vale-transporte), mas de adicionais temporais adquiridos no decorrer do serviço público e em atendimento a requisitos legalmente indicados.



    Portanto, e considerada a autonomia municipal estabelecida no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, e do pacto federativo, não há fundamento para se pretender a incidência das verbas citadas na base de cálculo da sexta-parte e do adicional por tempo de serviço aos servidores municipais de São José dos Campos.



    (...)



    Por fim, em acréscimo à fundamentação já lançada, e como bem afirmou o IPSM, o fato de uma gratificação ter sido incorporada à remuneração do servidor, não implica, necessariamente, que a mesma deve compor a base de calculo da sexta-parte ou do adicional por tempo de serviço, uma vez que a legislação que se aplica ao servidor municipal de São José dos Campos dispõe que apenas o vencimento integra as referidas bases de cálculo.



    (...)”. (eDOC 152 – ID: 0f8bd299, p. 5-13)  



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido, quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico está em absoluta conformidade com a jurisprudência desta Corte. Quanto à violação à irredutibilidade de vencimentos, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, motivo pelo qual, incide, no caso, a Súmula 279/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 152 – ID: 0f8bd299, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente